Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-09.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que, ante a inexistência de bens penhoráveis, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9099/95. Nas razões do recurso, sustenta que não é caso de extinção do processo, porquanto não foram esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis.
2. Aduz que é cabível a expedição de ofício ao DETRAN-DF para que informe o endereço do cadastro do veículo do executado encontrado por meio da pesquisa Renajud (ID 29207829), conforme requerido na petição de ID 29207833. Requer a reforma da sentença para que, com intuito de prosseguir na busca de bens penhoráveis do executado, seja determinada expedição de ofício ao DETRAN-DF para que indique endereço de cadastro do veículo indicado no documento de ID 29207829.
3. O conjunto probatório constante no processo, em especial a consulta ao Renajud (ID 29207829), demonstra a existência de um veículo registrado em nome do executado. Com efeito, cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação, mormente quando a diligência (expedição de ofício ao DETRAN) se sujeita à reserva de jurisdição e não pode ser realizada pela parte, sem a colaboração do Juízo, como no caso concreto.
4. Prematura, portanto, a extinção do processo ao fundamento de não ter sido localizado bens do devedor (art. 53, § 4o, Lei n. 9.099/95), porquanto viável a realização de outras diligências à satisfação do crédito.
5. Ressalta-se que o indeferimento da diligência com a extinção da execução acabaria por privilegiar o inadimplemento do devedor ao direito do credor à satisfação do crédito. Precedente: Acórdão 1134399, 07282271220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018.
6. Ante o exposto, impõe-se do provimento do recurso para determinar o retorno do processo ao juízo de origem para prosseguimento da execução.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno do processo ao juízo de origem para regular processamento.
8. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.